Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700744-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A AGRAVADO: GABRIEL &amp; FREITAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CERVEJARIA PETROPOLIS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0710218-70.2020.8.07.0003, que indeferiu a penhora sobre o faturamento da agravada, nos seguintes termos: "Nada a prover quanto ao pedido de penhora de faturamento, que foi indeferido anteriormente às IDs 86778639 e 97308620. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 88016733. Nada sendo solicitado, torne suspenso pela ausência de bens penhoráveis. * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado.” RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO Juiz de Direito Narra que já foram realizadas tentativas de penhora de dinheiro, veículos e bens imóveis em nome da agravada via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo que as buscas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas e a consulta via sistema INFOJUD, somente foi viabilizada após interposição de agravo de instrumento, distribuído sob o no 0725382-50.2021.8.07.0000, tramitado perante a 5a Turma Cível, deste Eg. Tribunal, onde o Des. Josafhá Francisco dos Santos, reconheceu a possibilidade de penhora sobre faturamento, e ainda determinou que fossem realizadas as buscas no sistema INFOJUD, para que se esgotasse os meios para buscas de bens da Agravada. Afirma que a pesquisa no sistema INFOJUD, não foi exitosa e agora, após esgotar os meios de localização de bens e valores da agravada, requereu novamente a penhora sobre o faturamento, haja vista que a empresa ré se encontra em pleno funcionamento, contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem sem embasamento legal. Alega tratar-se do único recurso ainda possível e válido para recebimento do crédito tendo em vista o resultado negativo das buscas de bens e valores em nome da agravada nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, cartórios de registros de imóveis e que a agravada encontra-se em pleno funcionamento, auferindo lucro sem que cumpra com a obrigação constituída judicialmente, sendo totalmente cabível e possível a penhora sobre o seu faturamento. Sustenta que a decisão agravada contraria os arts. 835, inciso X e 866 do CPC e jurisprudência dominante. Assevera que a probabilidade do direito decorre de toda a prova já produzida nos autos e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se configura pelo pleno funcionamento da agravada sem arcar com a garantia da execução, podendo ocultar valores para não cumprir com o pagamento e ainda a possibilidade de arquivamento dos autos. Para tanto requer “Conceder a antecipação de tutela da pretensão recursal, para SUSPENDER a r. decisão agravada, até julgamento final deste agravo de instrumento, tendo em vista a presença dos seus requisitos necessários, tudo em conformidade com o disposto no artigo 1.019, inciso I, do Novo CPC;” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 31964799). Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça é possível a penhora sobre o faturamento da empresa como medida excepcional, na situação em que o executado não tenha outros bens passíveis de penhora: CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP versus MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado", nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil. Conforme consignado na decisão agravada e reiterado pelo próprio recorrente, foram realizadas diligências em busca de bens para garantia do processo, porém todo o patrimônio estaria gravado por ônus diversos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1389734, 07285306920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA versus VIVAA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS PELA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. REDUÇÃO. 1. De acordo com o disposto no art. 866 do CPC, a penhora de valores recebíveis das operadoras dos planos de saúde equivale à penhora sobre o faturamento admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do CPC. 2. A fixação do percentual sobre os créditos da empresa devedora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, a fim de não prejudicar o desenvolvimento da atividade comercial. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1379971, 07234225920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, em acórdão prolatado em agravo de instrumento interposto anteriormente, o Des. Relator Josapha Francisco dos Santos, reconheceu a possibilidade de constrição de percentual de faturamento da empresa, desde que esgotados os meios de localização de bens: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A versus GABRIEL &amp; FREITAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADOS. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência deste tribunal vem reconhecendo a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da empresa devedora quando esgotados outros meios para localização de seus bens. Logo, mantém-se a decisão na parte que indeferiu o pedido, pois, não foram realizadas todas as pesquisas disponíveis em juízo para localização de bens do executado. 2. A pesquisa de dados dos devedores que auxilia na consecução do crédito inadimplido, por meio de todos os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, atende aos princípios da celeridade, economia processual, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional. Nesse cenário, impõe-se a parcial reforma da decisão impugnada para que seja realizada, por meio do sistema INFOJUD, a pesquisa por bens da devedora passíveis de penhora. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1378709, 07253825020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise preliminar o agravante aparenta ter esgotado os meios de pesquisas de bens penhoráveis do agravado, razão pela qual, com base no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO A PENHORA SOBRE PARTE DO FATURAMENTO, nos termos em que foi requerida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2022